Tribunal: TJDFT
Processo: 0027175-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO DE FATO OU COAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MORA DA CONSUMIDORA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Ao caso sob julgamento são aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes envolvidas enquadram-se nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido Código.

2. A confissão, judicial ou extrajudicial, constitui meio de prova idôneo e irrevogável, podendo ser anulada caso decorrente de erro de fato ou de coação, segundo expressa disposição do artigo 214 do Código Civil.

3. Na espécie, inexistem provas aptas a atestar os elementos configuradores da coação, tal qual previstos pelo artigo 151 do Código Civil, porquanto ausente dano ou ameaça de dano atual e iminente à apelante e seus familiares na ocasião da assinatura do Termo de Confissão de Dívida em questão.

4. Pela exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete.

5. Conforme Informativo de Jurisprudência número 340 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incabível o arbitramento de lucros cessantes em decorrência de atraso na entrega de imóvel financiado com recursos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

6. O dano moral consiste em uma lesão que ofende a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.

7. O simples descumprimento contratual, apesar de causar frustração, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial.

8. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

9. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da Ação.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.